Tribunal: TJDFT
Processo: 0703780-98.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS APELANTES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. INVIABILIDADE. RECURSO DO TERCEIRO APELANTE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS DO SEGUNDO E DO TERCEIRO APELANTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Inviável acolher os pedidos de absolvição ou de desclassificação para o delito de furto em relação ao segundo e ao terceiro apelantes, já que os elementos probatórios coligidos aos autos demonstraram que, após um desentendimento inicial com a vítima, eles continuaram a agredi-la, a fim de subtraírem o veículo dela.
2. Deve ser acolhido o pedido de absolvição formulado pela Defesa do primeiro apelante, tendo em vista que não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que ele tenha participado da subtração do veículo da vítima.
3. Uma condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, mas, ao contrário, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sob o pálio do contraditório, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para absolver o primeiro apelante pelo crime de roubo circunstanciado.
4. A pena de multa deve observar os mesmos parâmetros de fixação da reprimenda privativa de liberdade, a fim de com ela guardar a devida proporcionalidade, o que ocorreu na espécie.
5. Recursos conhecidos:
a) deu-se provimento ao recurso do primeiro apelante a fim de absolvê-lo da prática do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
b) negou-se provimento aos recursos do segundo e do terceiro apelantes para manter a condenação dos réus nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal.